Tribunal: STF
Processo: ARE 1356498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. CONVÊNIO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso ordinário, de forma a manter o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018. 



    2. O candidato, no exercício do cargo público de Diretor Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – EMDEC, teve as suas contas rejeitadas pelo TCE/SP por quatro exercícios financeiros consecutivos, em razão do déficit operacional, que ocasionou elevado prejuízo financeiro, bem como do descumprimento de regras relativas à licitação, à escrituração contábil das multas, à falta de recolhimento do saldo das multas, entre outras. 



    3. Cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não ato doloso de improbidade administrativa, não lhe competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da corte de contas. Precedentes. 



    4. Não é possível afastar o caráter doloso da conduta do administrador público que, além de violar as normas relativas à licitação, descumpre de modo reiterado regras básicas relativas à gestão pública, agravando a situação econômico-financeira da empresa pública municipal, em afronta às normas de responsabilidade fiscal. 



    5. Este Tribunal Superior já decidiu que é necessária a individualização das condutas para o reconhecimento da inelegibilidade, na hipótese de contas prestadas por mais de um gestor público durante o período analisado. No caso, durante os quatro exercícios financeiros em questão, o agravante era o único responsável pela gestão da empresa pública. 



    6. As decisões judiciais não precisam responder a todas as teses defensivas ou questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. É dever do órgão julgador, portanto, enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Precedentes. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.



    Opostos novos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Direito Eleitoral e Processual Civil. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Ordinário. Eleições 2018. Rejeição de contas públicas. Convênio Federal. Decisão do TJ/SP, com trânsito em julgado, que anulou todas as decisões do TCE. Fato superveniente ocorrido após a diplomação. Incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão da decisão recorrida. 



    2. Reconhece-se a omissão no acórdão, uma vez que não foi mencionado fato novo noticiado após a oposição dos primeiros aclaratórios, qual seja, decisão proferida pelo TJ/SP, com trânsito em julgado, que anulou todas as decisões do TCE. 



    3. Quanto às demais questões, não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC/2015 e art. 275 do Código Eleitoral). A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão da decisão recorrida.” 



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 14, § 9º; 37, caput, § 4º e 5º, incisos XXXXV, XXXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    O recorrente argumenta que:



    “(...)o v. acórdão reconhece que não subsiste qualquer decisão administrativa do TCE que autorize a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g da LC 64.90. 



    Contudo, invocando apenas a literalidade do art. 11, § 10 da L. 9.504/97, entende que a decisão do Poder Judiciário seria desinfluente para o desate do presente feito apenas em razão do momento em que proferida. Por isso, o v. acórdão recorrido é desenganadamente inconstitucional porque nenhuma lei (incluindo aí o art. 11, § 10 da L. 9.504/97) poderia afastar do exame do Poder Judiciário a ameaça de lesão a direito (no caso, o direito do recorrente de se candidatar às eleições de 2018 por não existir razão jurídica para o indeferimento de seu registro)”. 



    Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento do recurso. Eis a ementa do parecer:



    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2018. Registro de Candidatura. Deputado estadual. Inelegibilidade. Artigo 10, I, g, da Lei Complementar n. 64/1990. Fato superveniente. Marco da diplomação. Prévio exame da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 



    1. A solução do conflito ampara-se em normativo infraconstitucional e expressa o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em questões de inelegibilidade. 



    2. É inviável o emprego da via extraordinária para o simples reexame de fatos e provas. 



    Hipótese de negativa de seguimento.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não prospera, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não se debruçaram sobre as referidas normas, notadamente porque que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. 



    Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, verifico que o Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, concluiu que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anulando as decisões do TCE, não tem o condão de afastar a inelegibilidade do recorrente. Confira-se a argumentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “5. Todavia, verifico não assistir razão ao embargante quanto a tais alegações. Isso porque a mencionada decisão do TJ/SP não se presta a afastar a inelegibilidade em questão e, por conseguinte, possibilitar o deferimento do registro do embargante, porquanto proferida em 26.10.2020 (ID 49928438) – quase dois anos após a data da diplomação que, no caso, ocorreu em 18.12.2018. A jurisprudência do TSE, quanto ao tema, é firme no sentido de que, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, as situações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura aptas a afastar a inelegibilidade são aquelas ocorridas antes da diplomação dos eleitos. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. LIMINAR CONCEDIDA. FATO SUPERVENIENTE. ART. 11, § 10, DA LEI 9.504/97. SEDE EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Na decisão monocrática, manteve–se indeferido o registro de candidatura da agravante, Vereadora de Barro/CE eleita sub judice em 2020, pela incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. 



    2. Após o decisum monocrático, a agravante demonstrou que, em 4/12/2020, no bojo do processo 0270091–91, o Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza/CE suspendeu os efeitos do aresto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará em que rejeitadas suas contas públicas, relativas ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Barro/CE, quanto ao exercício financeiro de 2011. 



    3. Consoante o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, "as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade". 



    4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada nas Eleições 2014, 2016 e 2018, os fatos supervenientes que repercutam na elegibilidade podem ser apreciados inclusive em sede extraordinária, desde que antes da diplomação. [...]



     6. Agravo interno provido a fim de, provendo–se sucessivamente o recurso especial, deferir o registro de candidatura’. 



    (AgR-REspEl nº 060008917/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, PSESS em 18.12.2020) (Grifo nosso)”.



    Esse entendimento reflete a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que a data da diplomação é o limite temporal para a verificação das condições de elegibilidade do candidato. Vejamos:



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, “O”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATO SUPERVENIENTE AO PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE. PROCESSO ELEITORAL. TERMO FINAL. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. ABANDONO DE CARGO. CONTROVÉRSIA SOBRE A GRAVIDADE DA CONDUTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato é o último dia de prazo para a diplomação dos eleitos, razão pela qual insubsistente a alegação de alteração fática ocorrida posteriormente. 



    3. A Corte Eleitoral, com fundamento na legislação de regência (Lei nº 9.504/1997 e LC nº 64/1990), manteve a decisão do Relator que considerou caracterizada a subsunção da situação do requerente, demitido do serviço público em processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de cargo, à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/1990. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1328142 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/9/21)”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente